Tribunal: STF
Processo: ARE 1525892
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 17, p. 2):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. TRANSFERÊNCIA DE CARNEIRO PERPÉTUO. CONTRATO CELEBRADO ANTES DO DECRETO MUNICIPAL 39.094/2014. TARIFA QUE NÃO É DEVIDA. Trata-se de apelação interposta de sentença que, nos autos da ação, a objetivar a concessão de alvará para a transferência de carneiro perpétuo, julgou procedente o pedido para autorizar a transferência, após o pagamento da tarifa de transferência de titularidade. 1. Tarifa de transferência de titularidade que não é devida, vez que o contrato de aquisição do jazigo foi celebrado anteriormente ao Decreto n.º 39.094/2014, que instituiu a cobrança. Entendimento que restou consolidado na jurisprudência desta corte, com o julgamento da ADI n.º 0064199-02.2018.8.19.0000. 2. Decreto Municipal n.º 39.094/2014 que não pode retroagir para interferir nas relações jurídicas já estabelecidas, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5.º, XXXVI da Constituição da República. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados, de ofício, no valor de 10% sobre a tarifa cobrada, nos termos do art. 85, §§ 3.º e 8.º do CPC, sem a majoração prevista no art. 85, § 11 do CPC, na forma da jurisprudência do STJ. 4. Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, da Carta da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 31, p. 4-5): 



    “ o v. acórdão de fls. 361/365 recorrido violou diretamente o artigo 5º inciso XXXVI da Constituição Federal, haja vista a aplicação equivocada do dispositivo. Do mesmo modo, há que se dizer que a aplicação equivocada de um paradigma gerou um vício de fundamentação e uma incursão ilegítima do Judiciário no âmbito legislativo, já que não lhe cabe o afastamento uma tarifa que tem como fim a remuneração de uma Concessionária em função da prestação de serviços públicos.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu ao recurso extraordinário (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 17, p.4-5):



    Com efeito, a tarifa de transferência de titularidade que não é devida, vez que o contrato de aquisição do jazigo foi celebrado anteriormente ao Decreto n.º 39.094/2014, que instituiu tal cobrança. 



    5 Ressalte-se que este entendimento restou consolidado na jurisprudência desta corte, com o julgamento da ADI n.º 0064199-02.2018.8.19.0000. Confira-se os julgados colacionados pelo relator da ação de controle de constitucionalidade: (...)



    Outrossim, à época em que houve a concessão perpétua dos jazigos vigia o Decreto n.º 3.707/70, que nada dispunha quanto à limitação de titulares de um carneiro perpétuo. Desse modo, claro está que não pode o Decreto Municipal n.º 39.094/2014 retroagir para interferir nas relações jurídicas já estabelecidas, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5º, XXXVI da Constituição da República”



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à suspensão da exigibilidade da tarifa de manutenção cemiterial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Decreto Municipal nº 39.094/2014), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de controle e fiscalização do transporte de passageiros. Poder de polícia. Critérios da razoabilidade e da proporcionalidade entre o valor fixado para a taxa e o exercício do poder de polícia. Análise do acervo fático probatório dos autos. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 1. A taxa municipal devida em razão da vistoria do transporte escolar é calculada com base no porte do veículo e em sua natureza. Utilizam-se como parâmetro de equivalência entre o exercício do poder de polícia e sua remuneração os valores de tarifas e bandeiradas, o que é aceito pela Corte, conforme precedentes. 2. A análise acerca da proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal de exercício do poder de polícia a que se refere o tributo, inclusive no que se refere à suficiência dos elementos para a aferição do exercício do poder polícia, depende do reexame da causa à luz legislação de regência (Leis nº 8.133/9 e 11.182/11 e o Decreto Municipal nº 15.938/08) providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1270898-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.03.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Exigibilidade de cobrança. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1211781-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.09.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COBRANÇA DE TAXA PELA CONCESSIONÁRIA PARA ACESSO À RODOVIA. DECRETO ESTADUAL nº 30.374/1989. PORTARIA Nº 78/2001-DER/SP. INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. O valor cobrado a título de acesso à rodovia como taxa, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional local e do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF, as quais dispõem, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Precedentes: RE 700.785, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/9/2012, e RE 634.735, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2/4/2012. 2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “TARIFA DE FISCALIZAÇÃO COBRADA POR ACESSOS A RODOVIAS. - Sem relacionação com serviços prestados não cabe a cobrança de tarifa, menos ainda quando mais pareça reporta-se ela a exercício de poder de polícia - ato de comum retribuído por meio de taxa, tampouco admissível na espécie. - Acolhimento consequente, com ressalva de prescrição quinquenal, do pedido de repetição de indébito, observando-se, quanto aos juros de mora, a incidência do verbete nº 188 da Súmula do STJ, e o critério assinado no REsp (repetitivo) 1.111.189, qual o de considerar "incidente a taxa SELIC na repetição de indébito de tributos estaduais a partir da data de vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal encargo sobre o pagamento atrasado de seus tributos", assentando-se ainda que, "no Estado de São Paulo, o art. 1º da Lei Estadual 10.175/98 prevê a aplicação da taxa SELIC sobre impostos estaduais pagos em atraso, o que impõe a adoção da mesma taxa na repetição do indébito" (Min. Teori Albino Zavascki). Não-acolhimento do agravo retido e provimento da apelação.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 783504-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.10.2014)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente